Tribunal: TJES
Processo: 0003845-17.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003845-17.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BRUNORO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL E AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de apelações cíveis
interposta
s
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória, para declarar a inexistência do débito apurado no TOI nº 3325483, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, confirmar a tutela de urgência e condenar a requerida ao pagamento de R\$ 5.000,00 a título de danos morais. Apelação adesiva e contrarrazões apresentadas
pelo requerente
foram protocoladas fora do prazo legal, sendo suscitada sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a doença do advogado constitui justa causa apta a afastar a intempestividade da apelação adesiva e das contrarrazões; (ii) estabelecer se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, é suficiente para justificar a cobrança de valores por refaturamento de consumo de energia elétrica; (iii) determinar se a cobrança indevida e a conduta da concessionária ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intempestividade da apelação adesiva e das contrarrazões se confirma diante da ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato, sendo insuficiente a simples apresentação de atestado médico para caracterizar justa causa para devolução de prazo.

4. A lavratura unilateral do TOI pela concessionária, desacompanhada de perícia técnica imparcial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, não servindo como prova idônea da suposta fraude no medidor, conforme dispõe o art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. A retirada do medidor pela própria concessionária, sem realização de exame técnico em laboratório especializado e sem participação do consumidor, compromete a validade da cobrança e impede a comprovação da irregularidade alegada.

6. A cobrança indevida de valores elevados, a acusação de fraude e a ameaça de suspensão de serviço essencial — energia elétrica — extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização fixada na sentença.

7. O valor de R\$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso adesivo e contrarrazões não conhecidos. Recurso principal desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A doença do advogado somente configura justa causa para devolução de prazo processual se demonstrada a absoluta impossibilidade de atuação ou de substabelecimento do mandato.

2. A cobrança fundada em TOI unilateral, desacompanhado de perícia técnica com participação do consumidor, não é válida e não comprova a ocorrência de fraude.

3. A cobrança indevida de valores elevados, com ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral presumido, sendo devida a indenização.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 5º e 6º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no AREsp n. 2.597.134/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgInt na PET no AREsp 2356730/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.09.2023; TJES, Apelação Cível n. 50005403820228080019, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.10.2021; TJES, Apelação Cível n. 059200000210, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003845-17.2019.8.08.0021

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
E LUIZ CARLOS BRUNORO

APELADO/APELANTE:
LUIZ CARLOS BRUNORO E
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR

- Da intempestividade da Apelação Adesiva e das contrarrazões apresentadas pelo requerente -

Consoante relatado,
c
uida
-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e apelação adesiva interposta por
LUIZ CARLOS BRUNORO
em face da sentença (fls. 377/381) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
que
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistentes os débitos apurados relativos ao termo de inspeção (TOI nº 3325483), determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes referentes ao débito decorrente do TOI nº 3325483, confirmar a tutela de urgência deferida às fls. 104/105, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A patrona de LUIZ CARLOS BRUNORO peticionou em 03.07.2023 (fls. 401/402), afirmando a impossibilidade de apresentar suas contrarrazões dentro do prazo determinado pela intimação de fl. 399, por motivo de doença, consoante atestado médico colacionado, requerendo o “abono” do prazo.

Contudo, verifico que a intimação para presentar contrarrazões foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 19.05.2023, e considerada publicada em 22.05.2023, de modo que o prazo para responder ao recurso, bem como para apresentar o apelo adesivo iniciou-se em 23.05.2023.

No caso dos autos, além do atestado médico adunado à fl. 402 ter sido emitido em 14.06.2023, não cuidou a causídica de demonstrar a total impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato

Regularmente intimada para manifestar-se quanto à intempestividade das contrarrazões e do apelo adesivo (id. 12370497), cingiu-se a patrona a afirmar que “
foi acometida com fortes dores na região pélvica por alguns dias antes da apresentação do atestado, por algumas vezes, chegou a ir ao posto de saúde, o qual lhe era dado analgésico na veia e liberada a seguir. Contudo, a dor chegou ao ponto dessa causídica não conseguir ficar em pé e nem tampouco sentada, devida a forte dor no local. Por fim, chegaram a um diagnóstico que houve um entupimento do canal que sai dos rins para a bexiga e por isso a intensa dor
”.

Ocorre que, não obstante as justificativas vertidas, não desincumbiu-se de comprovar a
s alegações, ou o início do tratamento da enfermidade em período anterior, através de atestados de comparecimento, não restando demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a incapacidade para a prática do ato processual ou a impossibilidade de delegá-lo.

Corroborando tal entendimento, colaciono a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, cujo conhecimento foi obstado em razão de sua manifesta intempestividade. A decisão agravada foi publicada em 24/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 25/04/2025 e encerrando-se em 29/04/2025. O recurso, no entanto, foi protocolizado somente em 05/05/2025, após o trânsito em julgado certificado em 30/04/2025. A parte agravante sustenta que o prazo estaria suspenso por motivo de saúde do advogado, conforme atestado médico indicando afastamento entre os dias 22 e 28/04/2025. II.

Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a enfermidade do advogado, demonstrada por atestado médico, configura justa causa para a devolução do prazo recursal, afastando a intempestividade do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração de justa causa, a demonstração de que o advogado estava absolutamente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro profissional.

4. A mera juntada de atestado médico, sem comprovação da gravidade da doença a ponto de impedir qualquer providência para garantir a prática do ato processual, não é suficiente para afastar a preclusão temporal.

5. No caso, o advogado subscritor do recurso não demonstrou ter sido o único constituído nos autos nem comprovou a absoluta impossibilidade de substabelecer o mandato durante o período de afastamento.
6. O Código de Processo Penal (art. 798) e a Lei n. 8.038/1990 (art. 39) fixam prazos contínuos e peremptórios para a interposição de recursos, sem previsão de suspensão automática por motivo de doença de advogado, o que reforça a exigência de demonstração inequívoca da justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental não conhecido.

(
STJ -
AgRg no AREsp n. 2.597.134/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATESTADO MÉDICO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

1. Não constitui justa causa apta a devolver o prazo recursal a simples juntada de atestado médico que informe eventual problema de saúde do advogado. Precedentes.

2. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 2356730 MG 2023/0144239-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Extrai-se, portanto, que a mera juntada de atestado médico não constitui, por si só, justa causa apta a ensejar a devolução de prazo recursal, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da incapacidade para a prática do ato processual ou da impossibilidade de sua delegação.

Assim, protocolado o recurso adesivo e as contrarrazões após o decurso do prazo legal, sem o reconhecimento de justa causa, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da intempestividade.

Ante o exposto, não conheço do Apelo Adesivo e das contrarrazões recursais apresentadas por LUIZ CARLOS BRUNORO.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Luiz Carlos Brunoro em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em razão da suposta irregularidade na medição de consumo de energia elétrica de sua unidade consumidora e da consequente cobrança de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no valor de R$ 66.918,97 (sessenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito apurado no TOI nº 3325483 (fl. 202), determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, confirmando a tutela de urgência e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A concessionária apelante busca a reforma da sentença, alegando a validade do TOI e da cobrança, a regularidade de seu procedimento e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Analisando atentamente o caderno processual, mormente o conjunto probatório e a argumentação recursal, observa-se que a controvérsia reside, fundamentalmente, na legalidade da cobrança oriunda do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na configuração do dano moral, insistindo a apelante que a irregularidade foi comprovada e que o procedimento seguiu as normas da ANEEL.

Contudo, a perícia judicial produzida no processo (fls. 349/355) não confirmou a existência de fraude no medidor, visto que a própria ré procedeu à retirada do equipamento sem que este fosse submetido a uma análise em laboratório especializado, inviabilizando, assim, a verificação de sua condição.

In casu,
conforme muito bem pontuado pela sentença, a

requerida não impugnou o laudo fornecido pelo perito do juízo, embora afirme que o perito judicial tenha "desprezado as provas", não há elementos que infirmem a conclusão pericial quanto à inviabilidade de atestar a fraude pela conduta da própria concessionária.

Na espécie, a lavratura de um Termo de Ocorrência e Inspeção, embora tenha contado com a presença do consumidor, que assinou o termo (fl. 202), não é suficiente para comprovar a fraude no medidor de energia elétrica e justificar a cobrança unilateral de valores retroativos.

Isso porque, conforme a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a unilateralidade na produção da prova e a inobservância dos procedimentos regulamentares da ANEEL, em especial a Resolução Normativa nº 414/2010, comprometem a validade da cobrança.

O artigo 129 da referida Resolução estabelece um conjunto de procedimentos para a fiel caracterização da irregularidade e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, incluindo a necessidade de perícia técnica e comunicação prévia ao consumidor.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI . APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e apelação adesiva por Jonaci Marçal de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para: (i) confirmar liminar anteriormente deferida; (ii) declarar a inexistência do débito de R$ 6.948,23 referente ao TOI n. 9235087; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5 .000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, é suficiente para justificar a cobrança de valores por refaturamento de consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela mera cobrança indevida sem negativação ou interrupção do fornecimento; (iii) estabelecer se é devido o pedido de devolução em dobro da cobrança de R$ 134,92.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A simples lavratura do TOI pela concessionária, desacompanhada de perícia técnica realizada com ciência e participação do consumidor, não constitui prova suficiente de fraude, conforme dispõe o art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010 e a jurisprudência consolidada do TJES e STJ.
A retirada do medidor para avaliação técnica sem comunicação prévia e sem a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor fere o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a cobrança do valor refaturado. A jurisprudência pacífica reconhece que o TOI é documento unilateral, sem presunção absoluta de veracidade quanto à ocorrência de fraude, exigindo-se perícia imparcial para validação da cobrança. A condenação por danos morais exige demonstração de prejuízo concreto, como interrupção no fornecimento ou negativação do nome do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. O pedido do autor quanto à devolução em dobro da cobrança de R$ 134,92 merece acolhimento, porquanto efetivamente quitado o valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005403820228080019, Relator.: FABIO BRASIL NERY, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INEXISTÊNCIA DE MÁCULA ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO TRIBUNAL OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR
(...)

2) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

3) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

4) Em que pese a criação de tópico nas razões recursais intitulado Manifesta participação do usuário do procedimento para apuração de irregularidade, ao que tudo indica a alegada fraude foi apurada unilateralmente, sem oportunizar ao apelado a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

5) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

6) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

7) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 059200000210, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso em tela, após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a concessionária apelante deixou de convocar o consumidor para participar da perícia administrativa, não havendo nos autos notícia de que esta tenha sido realizada, em evidente afronta ao exercício do legítimo direito de defesa do consumidor, configurando violação ao disposto no art. 129, §§ 5º e 6º e da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Tal omissão é crucial, pois impede a aferição da responsabilidade pelos danos alegados, conforme expressamente consignado no laudo pericial (quesito nº 4, fl. 352). Ademais, embora o autor estivesse presente na lavratura do TOI, a perícia apurou que ele "não ficou ciente da fraude alegada pela ré", o que corrobora a tese de violação ao contraditório.

Portanto, na hipótese vertente, a prova pericial e a análise da documentação confirmam que a concessionária não observou os procedimentos essenciais previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 para a apuração da suposta fraude no medidor. A ausência de perícia do equipamento, após sua retirada, macula a legitimidade da cobrança, uma vez que o ônus da prova da irregularidade do consumo e da existência da fraude recai sobre a concessionária.

Deste modo, a cobrança do TOI nº 3325483 carece de legitimidade, pela ausência de comprovação da fraude por meio de procedimento transparente, conforme exige a legislação consumerista e as normas setoriais.

Por derradeiro, no tocante à indenização por danos morais, a ameaça de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, a cobrança de valores exorbitantes, bem como a acusação de conduta ilícita, transbordam o mero aborrecimento. Ademais, a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença revela-se adequado e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. O valor arbitrado cumpre, a um só tempo, o caráter compensatório à vítima e o pedagógico ao ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, não se evidencia vício passível de reforma na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Consectário do exposto, majoro a verba honorária para 1
5
%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.